Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718034-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA IMPETRANTE: CASSIO NASCIMENTO FERREIRA, PEDRO DE CARVALHO PEREIRA, ANA KAROLINE LOPES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CASSIO NASCIMENTO FERREIRA, PEDRO DE CARVALHO PEREIRA e ANA KAROLINE LOPES DA COSTA em favor de DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO, em virtude do excesso de prazo na formação da culpa. Relatam que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do CP (por duas vezes) e art. 244-B do ECA, sendo a peça acusatória recebida em 17/9/2020. Registram que a prisão preventiva do paciente foi decretada no curso do processo, sendo cumprido o mandado de prisão em 14/11/2022, estando o paciente preso até presente data, sem que a instrução tenha findado. Asseveram que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 17/5/2023, mas, devido a não intimação de uma testemunha da acusação, foi redesignada a continuação para 6/7/2023, vindo a ser determinada a condução coercitiva da testemunha para a terceira audiência, marcada para 20/9/2023, posteriormente cancelada pelo juízo para readequação da pauta. Salientam que a mesma situação ocorreu nos atos posteriormente agendados para 25/10/2023 e 6/3/2024, havendo nova designação para 16/5/2024. Aduzem que, ao longo de um ano e cinco meses, o paciente aguarda preso o fim da instrução, destacando a culpa é exclusiva do Estado, não tendo a defesa contribuído para essa situação. Colacionam julgados em favor da tese. Pontuam que esse atraso está gerando constrangimento ilegal ao paciente. Alegam que se trata de réu primário, sem maus antecedentes e nem passagens pelo juízo da infância, e que está sendo acusado da prática do crime de homicídio por uma peça acusatória que não individualizou sua conduta, apenas o inclui com os demais acusados, fazendo acusações genéricas, sem juntar qualquer prova que atestasse que ele estaria na posse de arma de fogo. Ressaltam que muito embora os prazos processuais penais possam ser flexibilidades, não há razoabilidade na manutenção da prisão do paciente por mais de 500 (quinhentos) dias, sem que a instrução tenha chegado ao fim, apenas porque o Ministério Pùblico insiste na oitiva de uma testemunha. Entendem que há outras medidas cautelares menos gravosas ao paciente que podem ser aplicadas, sem que o paciente continue submetido à situação mais gravosa do que a que lhe seria aplicada em caso de real condenação. Apontam ofensa ao princípio da duração razoável do processo, da homogeneidade das prisões cautelares e da proporcionalidade, impondo-se o relaxamento da prisão do paciente Requerem, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando sua imediata soltura até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pugnam pela cassação da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ou que seja revogada a prisão preventiva, com fixação de outras medidas cautelares menos gravosas, tais como as previstas nos incisos I, IV e V do art. 319, ou monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. A tese defensiva pauta-se na alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Com efeito, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários, em 90 (noventa) dias nos crimes dolosos contra a vida e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...)LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Na esfera deste tribunal de justiça, a Instrução n. 1, de 21.2.11, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e estabelece em seu art. 1o, parágrafo único que: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.” Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Da análise dos autos de origem, verifico que o feito se desenvolve sem desídia ou inércia da magistrada; a instrução já se iniciou, aguardando a audiência de continuação, cujos adiamentos sucessivos, ao que parece, não podem ser atribuídas exclusivamente ao juízo, havendo diversos fatores que parecem ter contribuído para a não realização do ato nas datas aprazadas. Destarte, mostra-se necessário melhor instrução do feito para análise da tese defensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 18:28:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator